Tribunal: TJPA
Processo: 0808870-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808870-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANYLO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PLEITO REVOGATÓRIO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo o juízo originário entendido pela “existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
” (STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023).

2. Ademais, a autoridade coatora desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para decretar manter a custódia cautelar, assentando a gravidade do fato delituoso e a periculosidade concreta do paciente diante do
modus operandi
utilizado, máxime diante do risco de reiteração delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP e da jurisprudência das Cortes de Superposição, sendo desimportante o fato de o representante do órgão ministerial ter se manifestado favoravelmente à revogação da custódia, diante da ausência de caráter vinculante do parecer por ele ofertado.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ENCARCERAMENTO INVIABILIZA A OFERTA DOS CUIDADOS MÉDICOS VINDICADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

3. A inexistência de prova da impossibilidade de assistência médica para o devido tratamento pelo estabelecimento penitenciário impede a apreciação do pedido de prisão domiciliar formulado pelo impetrante, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 29/08/2023 a 31/08/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DANYLO FERREIRA DOS SANTOS
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA nos autos da Ação Penal n. 0008413-13.2016.8.14.0022, constando na impetração que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §º, II e IV, do Código Penal.

Em razões de direito, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
fragilidade dos elementos de prova da materialidade e autoria delitivas, o que implicaria em nulidade processual por inobservância do art. 395, I, II e III c/c art. 41, todos do CPP e, por via de consequência, na insubsistência dos requisitos cautelares necessários à imposição da prisão preventiva, ressaindo, no ponto, que há parecer favorável do Ministério Público de 1º Grau pela liberdade do paciente e
(ii)
necessidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar para tratamento de saúde. Por derradeiro, postula, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente a fim de que possa receber os cuidados médicos necessários.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares (ID 14441118).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e apontando o itinerário do trâmite processual (ID 14535990).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial
da impetração, e, no mérito, pela
denegação
da ordem (ID 14802147).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito, que um dos fundamentos invocados com o intuito de apontar a ilegalidade da prisão objurgada consiste na alegada fragilidade do acervo probatório subjacente. Nesse particular, o impetrante realiza ampla recomposição fática para contrastar os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual objetivando desconstituir os indícios de autoria e materialidade delitivas atribuídos ao paciente, bem como o reconhecimento de nulidade processual por inobservância do art. 395, I, II e III c/c art. 41, todos do CPP, tudo com o intuito de evidenciar a insubsistência dos pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a peça acusatória foi adequadamente recebida pelo juízo impetrado, o qual expressamente refutou a possibilidade de rejeição liminar da denúncia por não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas no art. 395 do CPP (ID n. 14535998 - Pág. 2). Além disso, a autoridade coatora, ao analisar a resposta à acusação, não identificou qualquer substrato fático-jurídico que amparasse a absolvição sumária do coacto (ID n. 14535997 - Pág. 2). Sendo assim, considerando que a instância decisória antecedente entendeu pela “
existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC n. 829.799/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023, cf.
https://bit.ly/3L0lNoG
), como se vê no caso em apreço.

Ademais, mesmo que não fosse esse o entendimento adotado, inexistiria margem para a concessão da ordem sob o ângulo pretendido. Isso porque a autoridade coatora desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretar e manter a custódia cautelar, assentando a gravidade do fato delituoso e a periculosidade concreta do paciente diante do
modus operandi
utilizado, máxime diante do risco de reiteração delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva impugnada:

“
No caso em apreço, o teor dos documentos que instruiu os autos, em especial depoimento das testemunhas que presenciaram o delito, evidenciam a prática do crime que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelo acusado, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Destaque-se que
o
modus operandi
do crime evidencia periculosidade acentuada do acusado, na medida que o delito foi supostamente cometido em concurso de pessoas, mediante o uso de arma de fogo, tendo sido a vítima brutalmente assassinada com 03 (três) disparos (projéteis) que atingiram a região de sua cabeça (laudo de ID 42494230), por motivo reprovável socialmente, qual seja: de não ter servido como testemunha para um dos réus, o que demonstra indiferença e frieza com a vida humana, pelo que se faz necessário a manutenção de sua prisão preventiva, a fim de impedir que cometa novos delitos.

É de se observar que,
apesar da decisão de decretação da preventiva ter sido proferida em 15.12.2016, o mandado de prisão contra o acusado DANYLO FERREIRA DOS SANTOS somente foi cumprido em 31.05.2022, permanecendo o referido denunciado foragido, por mais de 05 (cinco) anos
, com nítido intuito de se esquivar da ação da Justiça Criminal.

Ressalte-se também que
o denunciado DANYLO FERREIRA DOS SANTOS já possui contra si sentença criminal transitada em julgado (processo nº 0006024-29.2018.8.14.0008), e responde a outro procedimento criminal (0801281-72.2022.8.14.0049), o que representa risco de reiteração delitiva, e demonstra que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo acusado.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict
), bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a manutenção da decretação de sua prisão preventiva.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva c/substituição por medidas cautelares diversas, em favor do acusado DANYLO FERREIRA DOS SANTOS, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.” (ID n. 14535993 - Págs. 2/3, grifos nossos).

Esse o quadro, tenho que tenho que a fundamentação
supra
está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que consolidou o entendimento de considerar, no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Em acréscimo, convém ressaltar que a jurisprudência do STJ tem posicionamento no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 721.126/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/4/2022, cf.
https://bit.ly/3d6J6in
), o que se verifica na espécie, consoante expressamente consignou o
decisum
impugnado. Além disso, o provimento jurisdicional também acentuou que o paciente ficou foragido por mais de 5 anos, o que apenas fortalece a imprescindibilidade de manutenção da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública (vide STJ,
AgRg no HC n. 760.347/RS
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023, cf.
https://bit.ly/45sUefU
).

Ao fim e ao resto, saliento que embora seja de fundamental importância para o processamento do feito, o parecer do RMP, na qualidade de
custos legis
, é peça meramente opinativa, sem carga ou caráter vinculante ao órgão decisório (vide
AgRg no AREsp n. 2.321.950/MG
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023), de modo que a existência de manifestação favorável por parte do Ministério Público é inócua para infirmar a legalidade da custódia objurgada.

Nesse espeque, ao passo que reafirmo ser incabível o exame quanto à alegação de
ausência de prova da autoria delitiva
, pois segundo posicionamento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal”,
acrescentando que
“o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), tenho por bem
conhecer parcialmente
da impetração, excetuada a tese relativa a fragilidade do acervo probatório subjacente e seus consectários argumentativos.

II – MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, destaco, com respeito ao
pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar para tratamento de saúde
, que é imprescindível, conforme salientam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer “um exame mais cuidadoso de cada caso concreto, a fim de se evitar
(a)
tanto a perda completa de eficácia da prisão domiciliar, ao fundamento da permanência de riscos; e
(b)
quanto a perda igualmente completa da eficácia da preventiva fundamentadamente decretada” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. 12. Ed. São Paulo:Atlas, 2020. p. 851).

Cabe não desconsiderar, por isso mesmo, a relevância de se percorrer integralmente o itinerário probatório que deve anteceder a impetração do
mandamus
, a fim de demonstrar por meio idôneo que o paciente se encontra gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único). A propósito, destaco, na esteira do escólio de Guilherme Nucci, o fato de a lei ser “
enfática ao demandar debilidade extrema em função dessa doença [...] sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar
” (NUCCI, Guilherme.
Código de Processo Penal Comentado
. 19 ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1188 da versão digital).

Sob esse viés, registro que para concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, inciso II, do CPP, qual seja, agente extremamente debilitado por motivo de doença grave, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem exigido, ainda,
a comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento
(STJ,
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3pR95Of
).

Ao lume dessas premissas, em que pese a alegação de que o paciente necessita de assistência médica para tratar fortes dores no tórax, verifica-se que o laudo médico descreve “melhora do quadro clínico, em bom estado geral, afebril e eupneico” (ID 14407726). Ademais, saliento que o impetrante deixou de demonstrar que o estabelecimento penitenciário não possui condições de prestar a assistência necessária para os cuidados de que o coacto necessita, o que impede a apreciação do pedido de prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP), notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpu
s, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (RHC 134.960/RS. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3EurVB3
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2023